Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702383-30.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E S P A C H O Esclareça o agravante se, com a petição protocolada em id 75389255 (apenas escrito "DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO"), ele requer a homologação da desistência do agravo de instrumento, no prazo de cinco dias. Fica o agravante ciente de que silêncio será interpretado pela concordância com o pedido de desistência. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator